Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800938-24.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para compelir Estado e Município de Tucumã, solidariamente, a providenciarem o imediato atendimento do paciente NEIR ALVES CALDEIRA em hospital especializado, público ou privado, inclusive fora do Estado, no prazo de 72 horas, fixando multa diária de R$ 3.000,00 (limitada a R$ 90.000,00) em caso de descumprimento. O Estado do Pará, agravante, pleiteou a redução da multa com fundamento em excesso e desproporcionalidade da astreinte, postulando obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa diária fixada para compelir o Estado do Pará ao cumprimento de obrigação de fazer relativa à prestação de serviço de saúde pública revela-se desproporcional à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos que se encontram presentes no caso, dada a gravidade do quadro clínico do paciente e a urgência para efetivação do tratamento. A solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde fundamenta a legitimidade da imposição de astreintes para garantir efetividade à tutela jurisdicional, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A multa cominatória tem caráter coercitivo, buscando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, mas não pode configurar sanção desproporcional nem ocasionar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. A fixação das astreintes, especialmente em face da Fazenda Pública, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à realidade orçamentária do ente estatal e evitando onerar excessivamente os cofres públicos, conforme entendimento jurisprudencial do próprio TJPA. No caso concreto, a multa de R$ 3.000,00 diários, limitada a R$ 90.000,00, mostra-se excessiva diante da finalidade coercitiva da medida e da necessidade de preservar recursos públicos, justificando sua redução para R$ 1.000,00 diários, com limite de R$ 30.000,00, valor suficiente para garantir o cumprimento da ordem sem inviabilizar a administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista quando demonstrada a excessividade em relação à capacidade financeira do ente e à finalidade coercitiva da medida. A redução da astreinte é legítima quando o valor fixado inicialmente excede o necessário para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, evitando prejuízo injustificado aos cofres públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800004-34.2022.8.14.0077, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25/11/2024; STJ, REsp 1.474.655/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/11/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801873-09.2024.8.14.0062, deferiu a tutela de urgência para determinar a intimação do Estado do Pará e do Município de Tucumã, em responsabilidade solidária, a fim de que, por meio de suas Secretarias de Saúde, fossem adotadas as providências necessárias para o atendimento do paciente NEIR ALVES CALDEIRA em hospital de referência especializado, público ou privado, inclusive em outro Estado da Federação, caso inexistente vaga na rede pública estadual.

A decisão estabeleceu o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento, ante a gravidade do quadro clínico, bem como fixou multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em caso de descumprimento, com responsabilidade solidária.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Tucumã, visando garantir vaga e transferência para leito clínico em benefício de NEIR ALVES CALDEIRA, diagnosticado com derrame pleural, aumento difuso da área cardíaca e infarto pulmonar, internado no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré.

Ressaltou-se a urgência e a necessidade de tratamento especializado fora do município de Tucumã/PA, diante da inexistência de leitos adequados, requerendo ainda o fornecimento de toda a medicação prescrita, seja na rede pública ou, na indisponibilidade, na rede privada, inclusive custeio de transporte para o paciente e acompanhante.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido e, por conseguinte, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA, em responsabilidade solidária, conforme o explicitado, para que, por meio de suas Secretarias de Saúde adotem as providências para a realização do atendimento do paciente NEIR ALVES CALDEIRA em hospital de referência especializado, seja vinculado ao Estado do Pará ou outro hospital especializado adequado em qualquer Estado da Federação, para o tratamento/atendimento do paciente, caso não haja disponibilidade de vaga para a realização do tratamento/atendimento na rede pública estadual, estes devem custear o referido tratamento/atendimento na rede privada, até mesmo, caso necessário, em outro Estado da Federação, inclusive o transporte do paciente e de seu acompanhante, NO PRAZO MÁXIMO de 72 (setenta e duas) horas, ante a gravidade do estado clínico do paciente. No que tange a medida coercitiva, na hipótese de descumprimento das medidas, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 461, §4º do CPC), FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

com responsabilidade de natureza solidária. (...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alegou, que a fixação da multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mostra-se excessiva e desproporcional, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de astreintes.

Argumenta que a multa não pode ser utilizada como instrumento de enriquecimento indevido da parte adversa, devendo limitar-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Defende que, em se tratando de Fazenda Pública, há que se considerar a natureza dos recursos públicos, razão pela qual pugna pela redução do valor da multa para patamares razoáveis e proporcionais.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da multa enquanto se aprecia o mérito, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente redução ou afastamento da multa como medida coercitiva.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id.

24443999).

Posteriormente, a parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão recorrida (id.

24862309).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o parecer foi no sentido de reiterar integralmente os argumentos já deduzidos nas contrarrazões apresentadas na condição de parte (id.

24896353).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801873-09.2024.8.14.0062, deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando que o Estado do Pará e o Município de Tucumã, de forma solidária, promovessem, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a transferência e o atendimento de NEIR ALVES CALDEIRA em hospital especializado, público ou privado, inclusive fora do Estado, caso necessário, além de fixar multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em caso de descumprimento da medida.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo, após análise detida dos elementos constantes nos autos, identificou situação de urgência e perigo na demora, consubstanciada na gravidade do quadro clínico apresentado por NEIR ALVES CALDEIRA, paciente que, segundo comprovado documentalmente, necessita de transferência imediata para leito especializado, não disponível no município de origem. Demonstrou-se, ainda, que houve tentativa de solução administrativa, sem êxito, e que a situação demandava intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/90.

A decisão recorrida fundamentou-se, de forma minuciosa, na necessidade de assegurar a integridade e a vida do paciente, frisando que a atuação judicial não se revela como ativismo, mas como verdadeira salvaguarda do mínimo existencial. Igualmente, o juízo singular destacou a solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço de saúde e a possibilidade jurídica de imposição de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação, inclusive em desfavor da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, no tocante à multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), saliento que tal medida, objetiva, precipuamente, conferir efetividade à decisão judicial e evitar a recalcitrância estatal, tratando-se de valor razoável diante do contexto apresentado e da finalidade coercitiva do instituto, em consonância com a orientação dos tribunais superiores.

A medida punitiva adotada pode comprometer de forma indevida a alocação de recursos públicos, penalizando de forma excessiva o erário estadual sem observar a divisão federativa de competências administrativas e financeiras.

A multa cominatória não deve representar sanção punitiva, tampouco ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiária. A sua imposição deve buscar a efetividade da prestação jurisdicional, mas sem desbordar dos limites impostos pela prudência judicial.

A razoabilidade da quantia imposta como astreinte deve ser sempre aferida no caso concreto, observando-se, inclusive, a capacidade orçamentária do ente federativo envolvido, de forma a compatibilizar o cumprimento da ordem com os princípios da administração pública.

É importante destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REDE MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta pelo Município de Anajás contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Município a garantia de presença contínua de médicos na rede municipal de saúde para atendimentos de urgência e emergência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes fixado em primeira instância é excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se a redução da multa comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional, considerando as obrigações de saúde pública atribuídas ao ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR. A saúde pública é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), cabendo ao Município garantir o atendimento adequado à sua população, especialmente em situações de urgência e emergência. As astreintes visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, sendo legítimo ajustar seu valor para que cumpra função coercitiva sem incorrer em excessos que possam onerar desproporcionalmente o ente público.

A fixação de multa em patamar muito elevado pode extrapolar a capacidade financeira do município, especialmente se demonstrado que tal imposição acarretaria prejuízos à gestão pública local.

No caso, embora a sentença atenda ao objetivo de proteger o direito fundamental à saúde, o valor das astreintes (R$ 5.000,00 diários, limitado a R$ 150.000,00) mostra-se desproporcional às condições financeiras do Município de Anajás.

A redução da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com limite máximo de R$ 80.000,00, equilibra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o caráter coercitivo sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo ente municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando dirigida a ente público, de modo a não comprometer suas funções essenciais.

A redução do valor das astreintes é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica de precedentes no caso. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800004-34.2022.8.14.0077 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024). – Grifo nosso.

Assim, entendo que o valor arbitrado a título de multa diária revela-se desproporcional, motivo pelo qual se impõe a sua revisão para fins de adequação ao postulado constitucional da razoabilidade.

Portanto, determino a redução da muta diária para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que reputo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem comprometer os cofres públicos além do necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO
ao recurso,
APENAS E TÃO SOMENTE
para reduzir a multa cominatória arbitrada na decisão agravada para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como decido.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025